Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728285-49.2021.8.07.0003 RECORRENTE: NOBERTO GONCALVES DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1o, INCISO I DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENAS COMINADAS. APLICABILIDADE. 1. Segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o delito do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e, por isso, não é exigida a comprovação de alteração da capacidade psicomotora do motorista. 1.1. No caso analisado o teste de bafômetro indicou índice superior ao previsto em lei e os depoimentos dos policiais foram coincidentes em atestar os sinais de embriagues, além de afirmarem terem avistado o réu ingerindo bebida alcóolica logo antes da abordagem. 2. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência desta Corte tem considerado razoável e proporcional a majoração na fração 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa. O réu não tem direito subjetivo à postulada fração de 1/6 (um sexto), conforme se tem entendido. 3. A realização do teste do bafômetro, por si só, não enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, pois o estado de embriaguez poderia ser verificado por outros meios de prova. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa; c) artigo 66 do CP, porque deveria ser reconhecida a atenuante inominada, devido à realização voluntária do teste do bafômetro pelo réu; d) artigo 44, § 3o, do mesmo códex, asseverando que preenche os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, acrescentando que apenas a reincidência específica pode obstar a concessão do aludido benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a tese recursal, tal como colocada, ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto, com relação à fração aplicada na primeira fase da dosimetria já decidiu o STJ que “a escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Também, não deve subir o especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 66 do CP. Com efeito, o órgão colegiado afastou a atenuante inominada com base na seguinte assertiva: “conforme constou da sentença, os policiais que abordaram o réu o avistaram ingerindo bebida alcóolica em um bar e, logo em seguida, saindo na direção do seu veículo. Por isso foram atrás dele e o abordaram, ocasião em que, de fato, constaram sinais de embriaguez, convidando-o para fazer o teste do bafômetro, o que foi aceito por ele e culminou por indicar índice maior do que o tolerado pela lei, corroborando a indicação de que estava dirigindo embriagado” (ID 63219048). E infirmar tal conclusão não prescindiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, tendo em vista que a questão relativa à necessidade, ou não de configuração da reincidência específica para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi objeto de debate pela turma julgadora, e é assente na Corte Superior que “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017